Tribunal: STF
Processo: Rcl 41269
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo formalizou reclamação, em benefício de André Ribeiro da Costa, afirmando haver o Juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP, no processo nº 724.240, inobservado o teor do verbete vinculante nº 56 da Súmula.
    Segundo narra, embora o Juízo da Execução Criminal tenha deferido progressão ao regime de cumprimento de pena semiaberto, a decisão não foi cumprida, mantida a custódia em unidade prisional destinada ao fechado – Penitenciária Masculina I de Tremembé, com capacidade para 1.258 internos, atualmente superlotada. Sublinha que a Secretaria de Administração Penitenciária, em situação semelhante, admitiu não haver transferido condenados no regime intermediário para locais adequados considerada a pandemia de covid-19. Discorre sobre o contexto carcerário nacional e o quadro de crise surgido a partir do novo coronavírus.
    Aponta contrariedade ao enunciado uma vez que a ausência de vaga em estabelecimento apropriado não autoriza a manutenção do custodiado em regime mais gravoso. Sustenta configurado excesso de execução. Alude à Recomendação nº 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a colocação em prisão domiciliar ou em regime aberto, dispensado o uso de tornozeleira se indisponível o equipamento. Pretende a confirmação da providência.
    A autoridade reclamada, nas informações, noticia transferido o custodiado a unidade apropriada.
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por meio da petição/STF nº 59.568/2020, diz persistir o interesse na sequência da medida. Conforme argumenta, embora ocorrida a colocação em penitenciária voltada ao regime semiaberto, há surto de covid-19. Salienta a situação de superlotação, a evidenciar a falta de compatibilidade do local com o intermediário, no que ausente direito à saída temporária ou ao recebimento de visita, bem assim proibido trabalho externo. Assinala haver postulado a interdição do estabelecimento. Reitera o pedido de implemento da custódia domiciliar.
    2. A leitura das informações prestadas pelo Juízo revela a transferência do preso, após ajuizada a reclamação, a unidade penal adequada ao regime semiaberto. Confiram trecho da manifestação:
    […] 
    Insta consignar, em relação aos fundamentos da impetração, que em 25 de junho de 2020 o executado foi transferido para o Centro de Progressão Penitenciária “Edgard Magalhães Noronha” de Tremembé – SP, onde atualmente cumpre sua pena em regime semiaberto.
    […]
    Embora o Supremo tenha proclamado, ao editar o verbete vinculante nº 56, a inviabilidade de ser o condenado mantido em regime mais gravoso, assentou, na mesma oportunidade, cumprir ao juiz da execução penal avaliar a conformação do estabelecimento prisional ao regime imposto, não cabendo a este Colegiado adentrar a problemática. Eventual inconformismo, tendo em conta ato da Administração Penitenciária, deve ser formalizado no Juízo da Execução.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator